Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Gratuidade de Justiça. Impugnação. Não comprovação. Associação condominial. Condomínio Irregular. Cobrança de taxas. Legitimidade. Taxas condominiais. Quitação. Juros de mora e Correção monetária. Litigância de má-fé. Ônus da sucumbência. Distribuição.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada a pagar os valores correspondentes às taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, vencidas entre setembro a novembro/2021 e maio a setembro/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da cobrança de taxas efetuada por associação de condomínio irregular, a quitação das taxas condominiais vencidas março a agosto de 2021, a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as demais parcelas e a prática de litigância de má-fé.
III. Razões De Decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme art. 99, caput e §3o, do CPC. A alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. No caso de impugnação, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício, o que não ocorreu na espécie.
4. A cobrança de taxas condominiais associação de moradores em parcelamento irregular do solo é legítima quando comprovada a efetiva prestação de serviços e o benefício direto ao morador, ainda que este não tenha anuído expressamente com a associação.
5. Nos termos do artigo 304 do Código Civil, o pagamento feito por terceiro, ainda que não interessado, extingue a obrigação, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor principal. A prova constante nos autos, comprova que os pagamentos efetuados por terceiro foram realizados em benefício da apelada e destinados à quitação dos débitos vinculados às unidades por ela administradas. Portanto, correto o reconhecimento da quitação das taxas condominiais até agosto/2021.
6. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela.
7. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
8. Na hipótese, apurou-se a tentativa da associação de cobrar valores já quitados, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
9. A teor do disposto no art. 85 do CPC, o princípio da sucumbência é a regra geral no processo civil.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recursos parcialmente providos. Reformada em parte a sentença para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, condenar as partes ao pagamento das verbas da sucumbência, à razão de 50% para cada, bem como para reconhecer a prática de litigância de má-fé por parte da ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP e aplicar multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da parte ré.
Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme art. 99, caput e §3o, do CPC. 2. É válida a constituição e as cobranças de taxas efetuadas por associações em parcelamentos irregulares, mesmo sem o quórum formal do art. 1.333 do CC, desde que haja benefício direto aos ocupantes das unidades. 3. O pagamento feito por terceiro, ainda que não interessado, extingue a obrigação, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor principal, conforme art. 304 do Código Civil. 4. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, conforme art. 397 do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CC, art. 304, art. 305, art. 397; CPC, art. 80, 85, 99 e 434.